Tribunal: STF
Processo: AI 781729
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288 DO STF E ART. 544, § 1º, DO CPC- REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010). 



    A parte agravante não demonstra constar dos autos a peça que a decisão agravada teve como ausente, qual seja, a cópia da procuração outorgada ao advogado que subscreveu as contrarrazões do recurso extraordinário. 



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de caber ao agravante a fiscalização da correta formação do instrumento. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.